Tribunal: TJDFT
Processo: 0746928-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido tutela de urgência, consistente em compelir a agravada a autorizar a realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora não estética, nos exatos termos da prescrição médica.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Em que pese constar dos autos que o procedimento cirúrgico indicado à agravante é necessário, além da possibilidade de trazer-lhe qualidade de vida, não há situação de urgência que justifique o deferimento da tutela, uma vez que o laudo medido não contempla informação que justifique a execução imediata do procedimento, nem indica risco à vida da agravante em aguardar a instalação do contraditório e regular processamento do feito.
4. Não evidenciados neste momento os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.